Tribunal: TJPA
Processo: 0006995-28.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006995-28.2020.8.14.0401

APELANTE: NATALIA SERRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 273, §2º DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOS POLICIAIS NO ESTABELECIMENTO DA APELANTE QUE OCORREU COM SEU CONSENTIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A recorrente foi condenada pelo crime do art. 273, §2º do CP por manter, de forma negligente, em sua clínica substâncias terapêuticas que não possuíam registro na vigilância sanitárias, bem como de procedência ignorada e sem a indicação de procedência e qualidade, motivo pelo qual requer sua absolvição ou a redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A recorrente pretende sua absolvição alegando que as provas foram obtidas com violação de domicílio porque informações anônimas não justificam o ingresso de agentes policiais no seu estabelecimento comercial sem ordem judicial ou sua permissão.

3 – A apelante postula a redução das penas face a incidência da causa de diminuição da reprimenda do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 que se aplica ao caso em exame.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A preliminar de nulidade das provas e consequente absolvição deve ser rechaçada, uma vez que a prova testemunhal em juízo demonstrou que o ingresso dos policiais no estabelecimento de propriedade da apelante ocorreu com o seu consentimento.

5 – Em que pese não haver óbice para o reconhecimento da causa de diminuição da reprimenda do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos crimes previstos no art. 273 do CP, a apelante não preenche os seus requisitos, pois a quantidade de substâncias terapêuticas apreendidas na sua clínica demonstrou sua dedicação a essa atividade criminosa.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NATÁLIA SERRA DE OLIVEIRA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 01 (um) ano de detenção, substituída por medida restritiva de direito a critério do Juízo da Execução penal, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínio vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A recorrente sustenta a preliminar de nulidade de todas as provas, uma vez que foram obtidas com invasão de domicílio.

No mérito, afirma que faz jus a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o parcial provimento do apelo tão somente para se reduzir as penas impostas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento parcial provimento do apelo tão somente para se reduzir as penas impostas.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/04/2020, no Bairro da Terra Firme, na Rua Lauro Sodré, policiais civis receberam informações anônimas de que a apelante, em estabelecimento denominado “Clínica de Estética Natália Serra”, estaria aplicando anabolizantes em pessoas que lhe procuravam. No local foram encontrados 02 (dois) frascos de ENZIMA DE CAFEÍNA; 02 (dois) frascos de CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA; 03 (três) frascos com o nome OCTALAB; 05 (cinco) frascos sem rótulo contendo substância líquida; 02 (duas) mini ampolas da marca OCTALAB VIT B12; 01(um) mini frasco de LIDOCAÍNA substâncias sem registro na Agência de Vigilância Sanitária, além de ampolas sem as características de identidade e qualidade e insumos farmacêuticos de procedência ignorada, as quais adquiriu sem se certificar que seu uso era seguro, motivo pelo qual foi condenada pelo crime do art. 273, §2º do CP.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A recorrente sustenta a preliminar de nulidade de todas as provas, uma vez que foram obtidas com invasão de domicílio.

Sem razão à recorrente, uma vez que a testemunha Ana Carolina de Brito Neves, cliente do estabelecimento, disse que a recorrente autorizou o ingresso dos policiais civis nas suas dependências. Desse modo, não há que se dizer que as provas foram obtidas com violação de domicílio.

Rejeito, pois, a preliminar.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A recorrente afirma que faz jus a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em que pese não haver óbice para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta não pode ser aplicada, pois a grande quantidade e variedade de substâncias apreendidas demonstram a dedicação da recorrente à atividade criminosa, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2024